Tribunal: CARF
Processo: 18471.004353/2008-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.004353/2008-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.668 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
ECOR ECOCARDIOGRAFIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
IMPUGNAÇÃO
INTEMPESTIVA.
A impugnação deve ser apresentada no prazo de trinta dias, contados da ciência
do procedimento a ser impugnado. A impugnação intempestiva somente
instaura a fase litigiosa se suscitada como preliminar a tempestividade,
observando-se que, não sendo acolhida, deixa-se de apreciar as demais
questões arguidas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Auto de Infração - AI, lavrado contra a empresa em epígrafe, no
período de 01/2004 a 12/2004, referente à retenção de 11% incidente sobre a nota fiscal de
serviços prestados mediante cessão de mão de obra, conforme Relatório Fiscal, fls. 15/22,
relativa aos serviços prestados pela empresa Gerente Gerenciamento de Serviços Ltda. Ciência
do auto de infração em 22/12/2008 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 286).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.004353/2008-63
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.668 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004353/2008-63

Conforme Relatório Fiscal, da análise do contrato, verificou-se que a contratada
prestou serviços administrativos e as recepcionistas prestam serviço nas filiais da Ecor.
Em impugnação de fls. 124/125, apresentada em 22/1/2009, a empresa alega
nulidade do auto de infração e que não há responsabilidade solidária. Em aditamento de fl. 258,
alega que foi cientificada em 26/12/2008 e que sua impugnação é tempestiva.
Foi proferido o Acórdão 12-26.127 - 14a Turma da DRJ/RJ1, fls. 288/292, assim
ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Preliminar. Impugnação intempestiva. Conhecimento Obstaculizado.
Ressalvada a hipótese em que se julga a preliminar de tempestividade favoravelmente à
empresa, a apresentação da impugnação fora do prazo obsta o exame das razões de
defesa aduzidas pelo sujeito passivo.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido

Cientificado do Acórdão em 17/5/10 (Aviso de Recebimento - AR de fl. 295), o
contribuinte apresentou recurso voluntário em 2/6/10, fl. 298, que contém, em síntese:
Afirma que a impugnação apresentada em 22/1/2009 é tempestiva, como prova
resultado de consulta ao sistema de cobrança realizada em 16/3/2009.
Alega que sua impugnação foi parcial, pois recolheu os valores, conforme GPS
quitadas, anexadas à impugnação (anexo XV a XXVI). Diz que o julgamento pela
intempestividade da impugnação não excluiu os valores recolhidos, o que configura apropriação
indébita.
Requer seja julgado improcedente o acórdão de impugnação e excluído da base de
cálculo os valores excedentes.
É o relatório.
Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA
A impugnação não foi conhecida, por ser intempestiva, sendo mantido o crédito
tributário.
Portanto, cabe aqui a apreciação apenas da matéria concernente à tempestividade.
Alega o recorrente que a impugnação é tempestiva como prova resultado de
consulta ao sistema de cobrança datada de 16/3/2009 (fl. 270).
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.668 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004353/2008-63

A data da expiração do prazo para impugnação foi lançada no sistema
equivocadamente, como prova os documentos de fls. 278/280 e despacho de fl. 283 que informa
a intempestividade da impugnação, os quais o contribuinte foi informado, tendo protocolado o
aditamento à impugnação. Logo, o contribuinte estava ciente do erro no lançamento da data no
sistema e sua consequente correção. Acrescente-se que o contribuinte não foi induzido a erro,
por causa da tela do sistema com data errada, pois não teve acesso à mesma antes de ter
apresentado a sua impugnação.
Consta do acórdão de impugnação que:
16. Na espécie, o contribuinte suscita a tempestividade no preâmbulo de sua
impugnação, aduzindo argumentos por ocasião da peça aditiva de fl. 248. Em especial, a
remição ao anexo 11 da inicial de impugnação (fl. 136 a 148), nos faz observar que o
aludido anexo é cópia da notificação e não indica a data do recebimento em 29/12/2008
(como fora mencionado pela impugnante). Ou seja, não há prova da alegada
tempestividade, ficando inconteste a data aposta na fl.122 (22/12/2008) como data de
recebimento do auto de infração, constituindo o termo inicial do prazo para impugnação
em 23/12/2008.
A petição apresentada fora do prazo não caracteriza impugnação, não instaura a
fase litigiosa do procedimento, não suspende a exigibilidade do crédito tributário e não comporta
julgamento de primeira instância, salvo se caracterizada ou suscitada a tempestividade como
preliminar, que foi o caso.
A decisão que julgar impugnação intempestiva com arguição de tempestividade
deve julgar tão-somente a tempestividade arguida, tendo em vista não ter sido instaurada a fase
litigiosa do procedimento em relação às demais matérias constantes da peça impugnatória, que
não devem ser apreciadas.
O processo administrativo fiscal rege-se pelo Decreto 70.235/72, que dispõe sobre
o prazo para apresentação da impugnação e o termo inicial de sua contagem:
Art. 5o Os prazos serão contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento.
Parágrafo único. Os prazos só se iniciam ou vencem no dia de expediente normal no
órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da
verificação da falta, e conterá obrigatoriamente:
[...]
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias; [...]
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Quanto à intimação, assim dispõe o Decreto 70.235/72:
Art. 23. Far-se-á a intimação:
I - pessoal, pelo autor do procedimento ou por agente do órgão preparador, na repartição
ou fora dela, provada com a assinatura do sujeito passivo, seu mandatário ou preposto,
ou, no caso de recusa, com declaração escrita de quem o intimar;
II - por via postal, telegráfica ou por qualquer outro meio ou via, com prova de
recebimento no domicílio tributário eleito pelo sujeito passivo;
[...]
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.668 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.004353/2008-63

§ 2° Considera-se feita a intimação:
I - na data da ciência do intimado ou da declaração de quem fizer a intimação, se
pessoal;
II - no caso do inciso II do caput deste artigo, na data do recebimento ou, se omitida,
quinze dias após a data da expedição da intimação;
O sujeito passivo foi cientificado da Notificação Fiscal de Lançamento quando ela
foi recebida no domicílio tributário por ele eleito em 22/12/2008, segunda-feira. O prazo para
apresentação da impugnação começou a fluir em 23/12/2008, terça-feira, terminando em
21/1/2009, quarta-feira.
Portanto, como suficientemente explicado no acórdão de impugnação, não há
dúvidas que a impugnação apresentada em 22/1/2009 é intempestiva.
Acrescente-se que o recurso somente poderia ter como objeto a arguição de
tempestividade, que foi aqui analisada.
Diante do exposto, correta a decisão de primeira instância que considerou
intempestiva a impugnação.
O contribuinte alega ter recolhido parte dos valores lançados, no montante
como entendeu devido.
No caso, o contribuinte deveria ter solicitado a expedição de guia específica,
vinculada ao presente processo, para efetuar os recolhimentos.
Os valores que o contribuinte alega que recolheu, caso sejam confirmados
pela DRF e não tenham sido utilizados, deverão ser aproveitados ao presente lançamento
por ocasião da cobrança.
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital